Tribunal: STF
Processo: RE 396541
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. MEIO AMBIENTE. ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL
- EIA. C.F., art. 225, § 1º, IV.
I. - Cabe ao Poder Público exigir,
 na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade. C.F., art. 225, § 1º, IV.
II. - RE provido. Agravo
improvido.